Tribunal: STF
Processo: ARE 1386467
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 21, fls. 13-14):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. JUSTA CAUSA E IMPRESCINDIBILIDADE DA CAUTELAR. 



    O sigilo de dados não se reveste de direito absoluto, na medida em que deve curvar-se ao interesse público, e o pedido da CVM, na hipótese em que há indícios da prática de operações ilícitas no mercado de valores mobiliários, não configura violação do direito à intimidade ou privacidade, mormente no caso dos autos em que os investigados não demonstraram por outros meios de prova, a desnecessidade da medida.



    Concluída a fase de instrução, cujas diligências foram minudentemente elencadas no relatório final dirigido ao Sr. Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, apurou essa autarquia que as operações investigadas no inquérito por ela instaurado comprovaram a existência de um esquema realizado dentro de determinada corretora de valores, aparelhado com a finalidade de obter vantagens em detrimento de investidores institucionais, constatando ainda várias irregularidades. 



    É cabível a quebra do sigilo bancário em sede de ação cautelar quando, não se mostrando excessiva, for decretada por decisão judicial devidamente fundamentada. 



    Já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que “É ônus da defesa demonstrar a existência de meios alternativos para a elucidação dos fatos, comprovando, assim, a prescindibilidade de medida mais invasiva, como a quebra de sigilo fiscal e bancário”. (RHC 107.873/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/11/2019) Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 23), foram rejeitados (Vol. 25).



    Irresignado, REINALDO DE ALMEIRA ABREU interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 27), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, afirmando, em suma, que a decisão recorrida, ao confirmar sentença que julgou procedente pedido formulado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para deferir o rastreamento pelo MILBANCO S/A dos cheques relativos às liquidações financeiras das operações realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 1993, na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ, violou o art. 5º, X (são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação) e XII (é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal), da CF/1988.



    Aduz que “o pedido de rastreamento pelo MILBANCO S/A dos cheques relativos às liquidações financeiras das operações realizados na Bolsa de Valores de São Paulo, não pode ser deferido em razão do sigilo bancário em relação às contas do recorrente” (Vol. 27, fl. 5), não havendo nos autos “fundamento plausível ou fortes indícios que justifique a necessidade da quebra de sigilo bancário, devendo, ser a r. decisão reformada” (Vol. 27, fl. 7).



    Defende que, na hipótese dos autos, a recorrida alega, sucintamente, que detectou indícios de realização de operações fraudulentas nas bolsas de valores pelos réus. Todavia, o pedido de quebra de sigilo bancário está desprovido de embasamento concreto, tratando-se de meros indícios carentes de fundadas razões (Vol. 27, fl. 7).



    Salienta, ainda, que no caso em tela não se esgotaram todos os meios de provas que poderiam ser realizadas, destacando que no item DILIGÊNCIAS EFETUADAS do Inquérito Administrativo denota que foram realizadas, apenas, as listagens das operações dos clientes e declarações dos envolvidos na investigação. Não realizaram, sequer, outra diligência para apurar os fatos que pudesse, concretamente, ensejar a quebra do sigilo bancário (Vol. 27, fl. 11).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, tendo em vista tratar-se “de afirmações genéricas e abstratas e sem o esgotamento de todos os meios de provas cabíveis para autorizar a quebra do sigilo bancário” (Vol. 27, fl. 12).



    O Tribunal de origem obstou o seguimento do RE aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição Federal deu-se de maneira indireta e reflexa; e (b) a reforma do acórdão recorrido demandaria a análise do acervo fático e probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 30).



    No Agravo (Vol. 32), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que decretou a quebra de sigilo bancário requerida pela CVM (Vol. 21, fl. 4):



    “No caso concreto apurou a Comissão de Valores Mobiliários – CVM que nos meses de janeiro e fevereiro de 1993, alguns clientes do Milbanco S/A realizaram operações por meio de diversas corretoras como contra parte de investidores institucionais, e que esses clientes ora transacionavam entre eles, ora compravam papéis de baixa liquidez de vendedores institucionais para depois revendê-los a outros institucionais com lucro.



    Foi realizada inspeção no Milbanco S/A e instaurado o Inquérito Administrativo n. 14/95.



    Concluída a fase de instrução, cujas diligências foram minudentemente elencadas no relatório final dirigido ao Sr. Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (…), apurou a autarquia que as operações investigadas no inquérito comprovaram existência de um esquema realizado dentre da Milbanco Corretora, aparelhado com a finalidade de obter vantagens em detrimento de investidores institucionais, constatando várias irregularidades.



    E, em relação aos réus, apurou a autarquia a ocorrência de prática não equitativa, conceituada no inciso II, alínea “d” da Instrução CM n. 08, 08/10/79, razão pela qual entendeu pela responsabilização deles.



    Com a finalidade precípua de elucidar as práticas supostamente irregulares expostas no relatório, pugnou a Comissão de Valores Mobiliários — CVM a quebra do sigilo bancário de Paulo Roberto da Silva; Reinaldo de Almeida Abreu; Sérgio Luis Laender de Almeida; Mário Lucio Penna Cabral; Hélio Eduardo Leite Mesquita; Alberto Luiz Santoro de Lima; Loc Solo Locadora de Equipamentos Ltda; Roberto de Barros Azevedo; Márcio Luiz de Carvalho; José Hiroshi Ogawa; e Fábio Antonio Garcez Barbosa. 



    Justificou o pedido de quebra de sigilo bancário sob a alegação de que todas as operações ilícitas foram registradas na conta corrente do MILBANCO S/A em contato direto com os clientes da corretora MILBANCO CCV S/A, protegidas pelo sigilo bancário. E que tais operações desatenderam a Instrução CVM n° 202 de 06/12/93, a qual estabelece que os profissionais de mercado somente poderão negociar valores mobiliários por meio de sociedade corretora a que estão vinculados. 



    Assim, entende imprescindível o rastreamento pelo MILBANCO S/A dos cheques relativos às liquidações financeiras realizadas no período indicado na inicial na Bolsa de Valores de São Paulo — BOVESPA e na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro — BRVJ em nome dos recorridos, a fim de possibilitar a continuação da investigação das irregularidades cometidas no âmbito do mercado de valores mobiliários. 



    Pois bem. 



    Ressalte-se, desde logo, ser perfeitamente cabível a quebra de sigilo bancário, mediante requerimento à autoridade judiciária competente, nos termos previstos no art. 7° da Lei Complementar 105/2001, quando presentes indícios razoáveis da prática de atos ilícitos vinculados à atividade fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, para fins de exibição de documentos relativos às operações financeiras.



    […]



    No caso dos autos, à vista do quanto relatado, a decretação da quebra do sigilo bancário dos recorridos foi plenamente justificada tendo em conta os elementos de convicção colhidos no inquérito levado a efeito pela CVM. 



    Com efeito, é possível afastar a proteção ao sigilo bancário e fiscal nas seguintes hipóteses: 



    a) quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante; 



    b) por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente; e 



    c) suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de instrução processual criminal, lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública. 



    Vale destacar que, inobstante seja um direito assegurado na Constituição Federal, o sigilo de dados fiscais e bancários não se reveste de proteção absoluta, impondo a necessária ponderação quando se estiver diante de situação que autorize sua restrição.



    […]



    Assim, é de se manter a r. sentença monocrática, cuja criteriosa análise das alegações e provas dos autos entendeu pela necessidade da medida, cujas razões agrego como razões de decidir.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Complementar 105/2001), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mais, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que compete ao juiz analisar, no caso concreto, a necessidade de decretar a quebra de sigilo bancário. 



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem seria necessário reanalisar os fatos e provas constantes dos autos processuais, o que é vedado nessa seara recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. 



    IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.277.082-AgR-terceiro, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/3/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.175.560-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Quebra de sigilo bancário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.192.772-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente